Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006385-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELY DA SILVA RIBEIRO DIAS - CPF: 346.210.671-68 (APELADO), THAIRANY SANTOS RIBEIRO - CPF: 048.375.421-82 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença
de procedência
proferida em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito
.

2. A sentença reconheceu o desvirtuamento do contrato de cartão de crédito consignado, que funcionava como empréstimo, com descontos mensais e juros elevados, convertendo-o para empréstimo consignado com taxa média de mercado.

3. O recurso da instituição financeira alegou
a
validade da contratação e ausência de vícios
e inexistência de danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Q
uest
ão
em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de valores oriundos de cartão de crédito consignado, em operação com características de empréstimo pessoal, com base em contrato cuja transparência e informação foram insuficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Constatado que os valores foram disponibilizados por meio de TED e cobrados como fatura de cartão de crédito, configurando prática abusiva e ausência de transparência contratual, o que impõe a
manutenção da sentença que determinou a
conversão da operação para empréstimo consignado.

6. A cobrança indevida, sem prova de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
parcialmente
provido
para excluir a condenação em danos morais
.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores emprestados por meio de TED, com exigência de pagamento via fatura de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, sendo legítima a conversão da operação em empréstimo consignado com adequação da taxa de juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 178 e 205; CDC,
arts
. 6o, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJMT, N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

T
rata-se de apelação cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de repetição do indébito c/c pedido de rescisão contratual c/c danos morais, ajuizada por SUELY DA SILVA RIBEIRO DIAS, julgou procedentes os pedidos autorais.

A autora alegou desconhecer as contratações objeto de descontos em seu benefício previdenciário, sustentando que os contratos de cartão de crédito consignado e de seguro foram celebrados sem sua autorização. Pleiteou a declaração de inexistência das dívidas, a rescisão dos contratos, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, à vista da ausência de comprovação válida da contratação, declarando a inexistência das dívidas e condenando a requerida ao pagamento

de indenização
a título de danos morais, bem como à devolução simples dos valores descontados indevidamente, com incidência da taxa SELIC. Houve ainda a concessão da gratuidade da justiça à autora.

Em suas razões recursais, a instituição financeira impugna a sentença alegando a validade dos contratos apresentados, a utilização dos valores pela autora, a ausência de dano moral, bem como pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões
,
defendendo a manutenção da sentença em sua integralidade.

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada
por
SUELY DA SILVA RIBEIRO DIAS
.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor
es
mediante
diversas
transferência
s
bancária
s
(TED), cobrado
s
posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada
de
"cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco apelado tenha demonstrado que a parte autora realizou
outros
saques após a contratação inicial, tal utilização não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se especificamente ao
s
valor
es
transferido
s
como empréstimo
s
.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
E
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

No entanto, acerca dos danos morais em situações como a presente, entendimento desta Câmara:

[...] DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar o dano moral arbitrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025